Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. QUADRO GRAVE DE RINOSINUSITE COM PÓLIPO NASAL, ASMA GRAVE E ASMA EOSINOFÍLICA. RECUSA DE COBERTURA. LEI N. 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Na hipótese, consoante relatório médico, o paciente já se submeteu a diversos tipos de tratamento, sem êxito, mantendo-se em quadro grave de rinosinusite com pólipo nasal, asma grave e asma eosinofílica, o que justifica a utilização da medicação DUPIXENT (DUPILUMABE). 2.1. Muito embora o plano de saúde apelado tenha sustentado a inexistência de pretensão resistida, o que se verificou nos autos é que foi necessária a formulação de reclamação na ANS, em razão da resistência em autorizar o fornecimento da medicação, mediante reiteradas e redundantes exigências documentais por parte da requerida, em contrariedade às prescrições médicas que indicaram o uso contínuo do medicamento por pelo menos 1 (um) ano. 2.2. Incumbe ao plano de saúde apelante garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo acompanhamento do autor, para determinar a extensão de suas necessidades, não podendo se recusar a emitir a respectiva autorização de cobertura, tampouco criar descabidos, redundantes e sucessivos obstáculos à efetivação do direito do paciente.
3. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.